Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. ADULTERAÇÃO. VEÍCULO CLONADO. APREENSÃO EM BLITZ EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). APURAÇÃO. INÍCIO DE PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VISTORIA QUE NÃO DETECTOU CLONAGEM DO VEÍCULO FACILMENTE APURADA PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. INEQUÍVOCA FALHA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO EM RELAÇÃO À AUTARQUIA COMPETENTE E RESPONSÁVEL. RECURSO DO DETRAN/DF CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incontroversa a realização de vistoria pelo Detran/DF por ocasião da transferência do veículo para a titularidade do apelante sem diagnosticar a clonagem/adulteração facilmente detectada em abordagem fiscalizatória, cabível a apuração de eventual responsabilidade pela falta de cautela e zelo na atividade administrativa da autarquia.
2. Embora se verifique presente o vício do ato administrativo consubstanciado na vistoria do veículo adulterado, posteriormente apreendido, não se faz presente a responsabilidade solidária do Detran/DF e do vendedor do veículo adulterado, pois ausente lei ou manifestação de vontade nesse sentido, certo de que ela não se presume, tendo havido, isto sim, condutas isoladas, que não se comunicam.
3. Por não verificar durante a vistoria que o veículo em análise era adulterado e autorizada a transferência do registro de propriedade junto à autarquia, embora não seja garante das transações comerciais entre particulares, o Detran atraiu responsabilidade, no caso, na modalidade subjetiva, cujos requisitos, notadamente a culpa, estão bem delimitados nos autos.
4. A liberação do veículo adulterado mais tarde apreendido em blitz da Polícia Rodoviária Federal, com os constrangimentos daí decorrentes a que foi submetido o réu/reconvinte, que, inclusive perdeu o caminhão utilizado para o trabalho, importa responsabilização tanto do Detran quanto do vendedor do veículo adulterado ao pagamento de compensação pelos respectivos danos morais provocados.
5. A majoração do valor da condenação aplicada apenas em relação ao Detran/DF se dá em razão da reprochável falha administrativa constatada neste particular, que demonstra falta de zelo e cautela no exercício do seu mister, justificando assim o aumento casuístico do valor da indenização arbitrada na origem diante caráter pedagógico, reparador e punitivo intrinsecamente relacionado a esta espécie de responsabilização civil.
6. RECURSO DO DETRAN/DF CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.